Tribunal: TJPA
Processo: 0801004-90.2022.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801004-90.2022.8.14.0070

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ELTON SILVA FRANCO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL. PROVAS FRÁGEIS E CONTRADITÓRIAS. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPROVIMENTO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o réu das acusações de tráfico ilícito de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), resistência (art. 329 do Código Penal) e lesão corporal (art. 129 do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar se os elementos probatórios coligidos nos autos são suficientes para justificar a condenação do apelado pelos crimes imputados, em observância aos princípios constitucionais e processuais penais aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No tocante ao crime de tráfico de drogas, os depoimentos das testemunhas policiais apresentaram contradições relevantes quanto às circunstâncias da abordagem e à forma como a droga foi supostamente encontrada em poder do apelado, impossibilitando a formação de um juízo seguro de convicção.

4. Em relação aos crimes de resistência e lesão corporal, as provas constantes nos autos revelaram dúvidas quanto à autoria delitiva e à configuração do dolo. O policial lesionado afirmou, em juízo, que a lesão sofrida decorreu de um acidente durante o ato de contenção, não havendo evidências de que o réu tenha agido com
animus laedendi
.

5. A ausência de provas robustas e consistentes quanto à materialidade e autoria dos delitos impõe a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e improvido, em conformidade com o parecer ministerial.

Tese de julgamento
: A condenação criminal exige provas seguras e inequívocas acerca da autoria e materialidade delitivas. Em caso de dúvidas quanto aos elementos essenciais para a condenação, aplica-se o princípio do
in dubio pro reo
.

_____

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; CP, arts. 129 e 329; CF, art. 5º, LV e LVII; CPP, art. 386, inciso VII
.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, APR nº 0008012-87.2018.811.0002, Rel. PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, J. 07/03/2023; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0280020-43.2021.8.06.0057, Rel. FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, 2ª Câmara Criminal, J. 01/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada de três a dez de fevereiro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 10

de fevereiro

de 2025.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio da Promotora de Justiça Dra. Jeanne Maria Farias de Oliveira, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba
, que absolveu o apelado
ELTON SILVA FRANCO
,

dos crimes tipificados

no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, art. 129,
caput
, e art. 329, ambos do Código Penal.

Na
denúncia
(ID 20690260), o Ministério Público relatou que no dia 27/03/2022, por volta da 01h00, no Bar do Digão, bairro São Sebastião, policiais, após denúncia de comercialização de entorpecentes no local, abordaram o denunciado e confirmaram a posse de 24 petecas de cocaína e 20 petecas de maconha, escondidas em um boné em sua mão. Durante a prisão, o denunciado ofereceu resistência, lesionando o policial Adriano Souza Barbosa Silva, sendo necessário o uso de algemas. Em interrogatório, o denunciado negou os fatos.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante, como incurso nas práticas previstas no art. 33,
caput,
da Lei 11. 343/2006, art. 129,
caput,
e art. 329, ambos do Código penal.

Em ID 20690261­­, recebida a denúncia em 19/04/2022;

Em ID 20690294, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 09/11/2022;

Em ID 20690314, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 14/11/2022;

Em ID 20690319, Laudo Toxicológico Definitivo, comprovando tratar-se as drogas apreendidas em poder do acusado, primeiramente, daquela vulgarmente conhecida como “cocaína”, pesando o total de 12,0g (doze gramas); e 6,7g (seis gramas e sete miligramas) da substância popularmente conhecida como “maconha”.

Em
sentença
, ID 20690325, a magistrada julgou improcedente
o pedido constante da denúncia para o fim de
ABSOLVER
o acusado
Elton Silva Franco
das imputações que lhe foram endereçadas na peça acusatória.

Em
razões recursais,
ID 20690334, a representante do Ministério Público do Estado do Pará requereu a reforma da Sentença para condenar o acusado Elton Silva Franco como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, art. 129,
caput
, e art. 329, ambos do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões,
ID 20690348, a Defensoria Pública se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pelo Ministério Público.

Nesta
Instância Superior,
ID 22393942, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento do recurso
e, no mérito,

por seu
provimento,
no sentido de condenar o ora apelado pelo crime de tráfico de drogas.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à revisão.

Com inclusão da Pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recurso de Apelação Penal, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, por intermédio da Promotora de Justiça Dra. Jeanne Maria Farias de Oliveira, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara Criminal de Abaetetuba
, que absolveu o apelado
ELTON SILVA FRANCO
,

dos crimes tipificados

no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, art. 129,
caput
, e art. 329, ambos do Código Penal.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

CONDENAÇÃO POR SUFICIÊNCIA DE PROVA
:

O Ministério Público requer a reforma da sentença para condenar o réu Elton Silva Franco às sanções previstas no artigo 33,
caput,
da Lei n.º 11.343/2006, bem como nos artigos 129,
caput
, e 329, ambos do Código Penal, sob a alegação de que os autos contêm elementos de prova suficientes para a condenação.

Impende, nesse momento, explicitar que o crime imputado ao apelado é de tráfico ilícito de drogas, previsto no artigo 33, da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo,
in verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.
(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas e, em sua análise, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade do crime de tráfico ilícito de drogas restou comprovada por meio do Laudo Toxicológico juntado aos autos (ID 20690319), que confirmou que as substâncias encontradas em poder do apelado são ilícitas. Trata-se de 24 (vinte e quatro) pequenas embalagens contendo substância pulverulenta de coloração branca, pesando 12,0 g no total, com resultado positivo para Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como cocaína, e 20 (vinte) pequenas embalagens do tipo “peteca”, contendo 6,7 g de erva seca prensada, com resultado positivo para THC (Tetrahidrocanabinol), vulgarmente conhecido como maconha.

Contudo, o detalhamento do contexto fático da apreensão realizada certifica a nulidade da diligência.

De acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, merece destaque o depoimento prestado pelos policiais que participaram da diligência que resultou na prisão do agente infrator. No entanto, tal relato deve ser suficiente para comprovar a traficância, o que não se verifica objetivamente no presente caso, em que o único fato comprovado foi a apreensão de uma certa quantidade de droga em poder do apelado. Isso fica claro nos depoimentos dos policiais envolvidos na prisão, os quais apresentam diversas contradições, conforme será demonstrado a seguir.

Perante o juízo, o policial militar
Adriano Sousa Barbosa da Silva,
relatou (ID 20690296):

“...QUE, foi acionado pelo capitão Evair à época, ele estava no comando das viaturas do GTO, e estava de oficial de dia. Que tinha recebido uma denúncia que no bar do Digão estaria acontecendo alguns ilícitos, menores ingerindo bebida alcóolica e possível tráfico de drogas. Que diligenciaram com 4 viaturas e começaram a fazer busca pessoal nas pessoas que estavam dentro do bar. Que parou o evento, o som, e fizeram as buscas pessoais. Que no momento de fazer a busca pessoal no denunciado,
quem estava fazendo a busca era um policial do GTO, que estava só na segurança, na verdade.
QUE, só estava fazendo a retaguarda dele.
Que ele puxou um saco do bolso, quando verificaram, se tratava de materiais semelhantes à droga
. Que, ele ofereceu resistência, inclusive, tem uma cicatriz no joelho da luta corporal que teve, (...). Que, o acusado tentou se evadir do local, negou a colaborar com eles, tanto é que tiveram que fazer uso da algema. Que foi o único lesionado.
Que na verdade não foi ele (acusado) que o lesionou, foi em decorrência da luta corporal, acabou batendo com o joelho no chão
. Que na hora da abordagem tinham muitas pessoas, que não dava para identificar se tinham pessoas o acompanhando, tinham pessoas no paredão, foram fazendo a triagem e colocando os abordados para um lado, feminino para o outro lado, menores. QUE, no bar do Digão receberam a denúncia de que estaria ocorrendo crimes, de modo geral, nada direcionado ao acusado, (...). Que o acusado disse que estava ajudando o pessoal da música, do som, (...). Que o pessoal do GTO já tinha identificado o acusado como um ladrão, que ele cometia roubos anteriormente, (...).
Que foi retirada uma sacola de dentro do bolso do acusado
. Que participaram da operação no bar do Digão de 12 a 15 policiais militares, (...).
QUE, a droga estava enrolada dentro do bolso do acusado, e o boné estava junto
, (...).
Quem fez a abordagem foi outro policial, quem estava fazendo a busca pessoal nele foi um pessoal do GTO.
Que, fez a condução porque o pessoal do GTO seguiu para outra operação, e como testemunha ocular do fato e na qualidade de oficial de dia e autoridade policial não viu problema em fazer a condução da ocorrência. Que, houve luta pessoal, que ele resistiu à prisão. Que, ele não brigou com os doze policiais, apenas tentou se evadir do local, (...). Que à medida que iam fazendo a busca pessoal e não era identificado nada de ilícito com aquela pessoa eles iam esvaziando o local...”

Em declarações perante o Juízo, ID 19481701, o policial militar
José Eduardo da Silva Rodrigues
, informou:

“QUE estava tendo uma festa no bar do Digão neste determinado dia, que estava de serviço extraordinário quando se deslocaram até a essa festa e lá dentro fizeram a abordagem de todas as pessoas que lá se encontravam. Fizeram a abordagem (...), os homens de um lado e mulheres para o outro com ajuda de policial feminina, e lá foi constatado a droga com o nacional. Que,
não se recorda quem fez a revista no acusado, pois estava fazendo a segurança
.
Que a droga foi encontrada dentro do bolso, que ele não se encontrava com nenhuma bolsa
, que ele estava apenas com a roupa que ele estava lá. Que, não se recorda se ele tentou se desfazer da droga. Que, ele tentou oferecer resistência, pois como ele era conhecido da GU, ele tentou empreender fuga para não ser revistado, já que ele tinha passagem. Que nunca o prendeu, mas os outros policiais que ali estavam já tiveram um contato anterior com ele. Que o acusado negou a propriedade da droga.
Que não foi ele quem fez a revista, nem lembra quem a fez
, pois nesse dia tinham várias guarnições lá.
Que avistou a pessoa tirando a droga do bolso do acusado, visto que toda vez que é encontrada droga o policial tem a maneira de avisar para os colegas que foi encontrada droga
, arma, nessa hora é chamado à atenção da guarnição. Que não lembra como a droga estava “colocada”. Que ele tentou empreender fuga e os policiais que estavam mais próximo o contiveram.

Que não visualizou o momento em que o policial tirou a droga do bolso do acusado
, ele tirou e chamou a atenção porque como era um momento em que tinham muitas pessoas, cada um estava olhando para um lado, que ali é uma área vermelha com muitos meliantes.
Que, não visualizou a pessoa tirando a droga do bolso do acusado
. Que não se recorda se foi encontrado outros objetos com o acusado.”

Perante o Juízo, o policial militar
Rodrigo Katahara Silva de Alcântara
declarou (ID 20690299):

“
QUE, houve uma denúncia a respeito de um tráfico de entorpecente no referido local. Que teve uma operação, foram eles, o GTO, que foram ao local e fizeram a abordagem, que era uma sede de festa.
Que não abordou, de fato, o acusado, mas não está lembrado quem o abordou, mas não chegou a abordá-lo
.
Que foi encontrado, se não se engana, droga no boné que era do acusado, mas não sabe dizer por que não foi ele quem o abordou
. Que, houve uma luta corporal com os policiais, até o tenente foi machucado, mas não sabe dizer o motivo. Que não sabe dizer se alguém da sua equipe conhecia o acusado.
Que não visualizou o policial do GTO encontrando a droga. Que a droga estava enrolada em um boné, que segundo eles era do acusado
.”

A autoridade policial que lavrou o flagrante do acusado, o delegado
Victor Luiz Couto Carneiro
, afirmou em juízo: (ID 20690316).

“...
que se recorda sobre a lesão sofrida pelo oficial do dia, durante a ação, pois entrou em luta corporal com o autuado, inclusive, o encaminhou para fazer o corpo de delito, bem como houve lesão também no autuado, sendo encaminhado para a UPA a fim de que fosse realizado o corpo de delito. Que o policial lesionado o informou que estariam em uma festa e teriam encontrado drogas com o autuado, que estaria escondido no bolso, no boné, quando foi efetuar a prisão ele teria resistido e teriam entrado em luta corporal. Que não se lembra qual droga foi encontrado com o Elton, mas lembra que foi apresentada droga, (...). Que o acusado foi encaminhado para o exame de corpo de delito, e depois voltou para a delegacia, que continuaram o procedimento e ele continuou a reclamar de muita dor, que ele gritava, que ficou preocupado, pois ele já tinha passado pelo corpo de delito, e posterior continuou com dor, o acompanhou à UPA para uma nova avalição, (...). Que o acusado relatou que foi agredido pelos policiais militares. Que o acusado o relatou uma outra história diferente da informada pelos policiais, que o relatou que a droga não seria dele, que foi “plantada”, que haveria testemunhas que poderiam confirmar, que a irmã do acusado insistiu nessa situação. Que para si, a palavra policial tem fé pública, mas se no momento flagrancial tiver um fato relevante... Que diligenciaram no sentido de tentar verificar outras testemunhas que pudessem corroborar com o alegado pelo acusado, pois, ele afirmava que todo mundo tinha visto que ele não tinha drogas, (...). Que a irmã do acusado o confirmou, posteriormente, que nenhuma testemunha queria testemunhar, que não conseguiram encontrar as testemunhas (...)

Durante o interrogatório, ID 20690303, o apelado
Elton Silva Franco
negou a autoria do crime.

A seguir, coleciono trecho da fundamentação utilizada pela magistrada a
quo
para absolver

o ora apelado, (ID 2069035):
In verbis
:

“...Analisando os depoimentos prestados pelos policiais na fase pré-processual, bem como em suas oitivas em Juízo, verifica-se que
seus relatos são contraditórios
, sobretudo quanto às circunstâncias da prisão de Elton e forma como a droga foi encontrada em poder do acusado, conforme se observa da atenta análise do conteúdo das mídias juntadas aos autos.

Como se vê dos depoimentos dos policiais, em sede judicial, ora a droga foi encontra no bolso do acusado, ora no chapéu que estava em sua mão. Além disso, observar-se que nenhum dos policiais ouvidos em juízo foi o que, de fato, procedeu à busca pessoal no acusado.

No presente caso, não se pode formar um seguro juízo de convicção, essencial para a condenação do acusado, tão somente com base em indícios relatados em depoimentos em sede de inquérito policial, uma vez que em juízo os depoimentos colhidos, à luz do contraditório e ampla defesa, não apontaram de forma cabal o ora denunciado como autor do fato típico narrado...”

“(...)

DOS CRIMES DE RESISTÊNCIA E LESÃO CORPORAL

Da mesma forma, quanto aos delitos de resistência e lesão corporal, os quais teriam se dado em decorrência do crime tráfico de droga, imputado ao ora denunciado, entendo que
autoria
é duvidosa, uma vez que não há elementos hábeis a sustentar a tese acusatória, segundo a qual Elton teria resistido a execução de ato legal e travado luta corporal com um os policiais, responsáveis por sua prisão, conforme descrito na denúncia.

Importa ressaltar que a conduta do art. 329 do CP descreve a conduta criminosa como sendo o ato de se opor ou resistir à execução de ato legal, com violência ou ameaça a pessoa que o esteja praticando.

No caso dos autos, o suposto ato legal, diz respeito a prisão em flagrante, por crime de tráfico de drogas, o qual
sequer restou esclarecida a autoria delitiva
, conforme dito acima. Logo, não vislumbro provas suficientes a comprovar, de forma cabal, a prática do delito de resistência imputada a Elton.

Cumpre acrescentar que, entre as teorias acerca da
possibilidade o direito de resistência
, a que vem sendo aceita pelo nosso Código Penal
[1]
, legitima a resistência do cidadão na hipótese de ilegalidade do ato (formal ou substancial).

Outrossim, não se verifica a prática dolosa prevista no art. 129 do CP, a qual pune a conduta daquele que ofende a integridade fisica ou saúde fisica de outrem.
Até porque o próprio policial Adriano alegou, em juizo, que sua lesão do joelho foi em decorrência de sua atuação em conter o acusado no momento a prisao, ou seja, não restou provado o animuns laedandi(vontade unica de lesionar) imputada ao acusado
.

Nesse sentido, verifico que as provas são frágeis para ensejarem a condenação de Elton, pois,
os depoimentos colhidos, em juízo, em nada acrescentaram para a elucidação do fato.

Ademais, consoante declarações da autoridade policial, no momento da lavratura do auto de prisão em flagrante foi requisitado exame de corpo de delito do acusado e do policial Adriano, pois, segundo lhe foi noticiado, teriam entrado em luta corporal. Acrescentou, ainda, que após o exame de corpo de delito, o acusado queixou-se de dor, pelo que foi reencaminhado à UPA para uma nova avaliação.

Portanto, pelo cotejo da prova testemunhal e documental, tenho que não há elementos suficientes para embasar condenação contra o acusado
Elton pelos crimes de resistência e lesão corporal
, sendo a absolvição medida que se impõe, com fundamento no consagrado princípio in dubio pro reo. (...)

Com base na transcrição, registro que o juízo
a quo
agiu corretamente ao absolver o ora apelado, uma vez que, ao analisar detidamente os autos, observa-se que os depoimentos das testemunhas policiais estão repletos de contradições e incertezas. A acusação não apresentou elementos suficientemente seguros para fundamentar uma condenação.

Além disso, ao analisar os relatos, verificam-se sérias dúvidas quanto à apreensão das drogas supostamente encontradas com o apelado. A avaliação das circunstâncias que envolveram a apreensão não permite concluir se as drogas foram encontradas em sua posse, uma vez que das informações extraídas dos depoimentos policiais, todos alegaram que não participaram da busca pessoal do acusado, tampouco visualizaram o policial que precedeu a busca encontrar os entorpecentes, apenas viram quando o policial os mostrou a droga, além do fato de não ter sido flagrado em ato de mercancia da substância ilícita. Nesse caso, não é possível formar um juízo seguro de convicção — requisito essencial para a condenação — com base exclusivamente nos indícios mencionados nos depoimentos colhidos durante o inquérito policial, os quais, como bem destacou a magistrada, apresentam contradições. Em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os depoimentos não foram capazes de indicar de forma inequívoca que o apelado foi o autor do delito.

Em seu interrogatório, o apelado afirmou que estava trabalhando na montagem e desmontagem de palco no Bar do Digão quando foi abordado por policiais do GTO. Relatou que, ao identificarem que ele possuía antecedentes criminais, os policiais o algemaram. Após realizarem revistas em todas as pessoas presentes no estabelecimento e as liberarem, recolheram drogas que estariam espalhadas pelo chão e, em seguida, começaram a agredi-lo (ID 20690256, fl. 11 / laudo de exame de corpo de delito). Alegou ainda que os policiais ouvidos em juízo não realizaram a busca pessoal, pois chegaram após os fatos e apenas foram responsáveis por conduzi-lo à delegacia e apresentar a suposta droga apreendida.

Nesse sentido, os seguintes julgados corroboram a tese defendida:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: GENILSON DE SOUZA ANDRADE EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 E ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03 – PLEITO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DO POLICIAIS MILITARES – FRAGILIDADE DAS PROVAS ORAIS – RECURSO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Dadas as circunstâncias da prisão em flagrante, pode-se concluir que, após denúncias, os policiais ingressaram na residência do réu, com o uso de violência física, circunstância que macula a ação policial e as provas obtidas.
Embora a existência da materialidade delitiva, os depoimentos dos policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, são contraditórios e, por isso, não podem subsidiar a sentença condenatória penal.
(TJ-MT - APR: 00080128720188110002, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023) (GRIFEI).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI 11.343/2006. 1. CONDENAÇÃO PELO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS CONTRADITÓRIOS DAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE PROVAS IDÔNEAS PARA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA.
2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 0280020-43.2021.8.06.0057, em que figura como recorrente o Ministério Público e recorrido José Felipe de Aguiar Neto. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso para NEGAR PROVIMENTO ao recurso da acusação, mantendo in totum a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, data e hora indicadaS no sistema. Des. Francisco Eduardo Torquato Scorsafava Relator (TJ-CE - Apelação Criminal: 0280020-43.2021.8.06.0057, Relator: FRANCISCO EDUARDO TORQUATO SCORSAFAVA, Data de Julgamento: 01/03/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 01/03/2023) (GRIFEI).

Do mesmo modo, revela-se acertada a fundamentação utilizada pela magistrada para absolver o apelado dos crimes de resistência e lesão corporal, diante da fragilidade do conjunto probatório constante nos autos. As dúvidas quanto à autoria do crime de tráfico de drogas atribuído ao acusado, bem como às ações supostamente decorrentes deste, como a resistência e a lesão corporal, tornam inviável a condenação.

Ressalte-se que o próprio policial lesionado, Adriano Sousa Barbosa de Oliveira, declarou em juízo que “na verdade não foi ele (acusado) que o lesionou, foi em decorrência da luta corporal, acabou batendo com o joelho no chão”. Tal afirmação evidencia a ausência de dolo específico por parte do apelado na suposta conduta lesiva, afastando o animus necessário à configuração do delito previsto no art. 129 do Código Penal.

Diante das inconsistências e da insuficiência de provas, bem como em respeito ao princípio do
in dubio pro reo
, é imperativa a manutenção da absolvição do apelado quanto aos crimes em análise.

Tenho, em razão do exposto, que o único caminho nos autos é a absolvição, por força do princípio do
in dubio pro reo
, pois efetivamente não há qualquer prova a indicar o apelado como autor das condutas delitivas pelas quais requer o apelante sua condenação, não tendo o Ministério Público cumprido seu papel e trazido aos autos provas aptas a subsidiar a denúncia e uma consequente condenação.

Por conseguinte, a absolvição é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, que se aplica "
sempre que se caracterizar uma situação de prova dúbia, pois a dúvida em relação à existência ou não de determinado fato deve ser resolvida em favor do imputad
o" (SOUZA NETTO, José Laurindo. Processo Penal: sistemas e princípios. Curitiba: Juruá, 2003, p. 155).

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação, para, no mérito,
negar-lhe

PROVIMENTO
, conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém,
10
de
fevereiro
de

2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 11/02/2025